Tribunal: CARF
Processo: 16327.721570/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721570/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.230 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/10/2008
VENDA
DE
AÇÕES.
ANTIGOS
TÍTULOS
PATRIMONIAIS.
DESMUTUALIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
A venda das ações que foram adquiridas de forma obrigatória e anteriormente à
desmutualização, decorrentes das transformações dos antigos títulos
patrimoniais das entidades sem fins lucrativos, não configura hipótese de
incidência das contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2008
VENDA
DE
AÇÕES.
ANTIGOS
TÍTULOS
PATRIMONIAIS.
DESMUTUALIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
A venda das ações que foram adquiridas de forma obrigatória e anteriormente à
desmutualização, decorrentes das transformações dos antigos títulos
patrimoniais das entidades sem fins lucrativos, não configura hipótese de
incidência das contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em
dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Mara
Cristina Sifuentes, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Paulo Roberto Duarte Moreira
(Presidente), que negavam provimento ao Recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Márcio
Robson Costa.

Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721570/2011-55
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721570/2011-55

(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima (Vice-Presidente), Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 578 em face de decisão de primeira
instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/PR de fls. 529, que decidiu pela
improcedência da Impugnação de fls 461, nos moldes dos Autos de Infração de Pis e Cofins de
fls. 448 e seguintes e TVF de fls. 434.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte identificada,
autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização no 0816600-2011-
00091-4, para verificação das obrigações tributárias quanto à venda, em 2008, das ações
da Bovespa S/A e da BM&F S/A, recebidas em processo de desmutualização, foram
lavrados autos de infração de contribuição para o Programa de Integração Social e da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, por falta de recolhimento das
contribuições.
O auto de infração de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins
exige o recolhimento de R$ 3.620.779,42 de Cofins, R$ 2.715.584,56 a título de multa
de lançamento de ofício (75%), além dos acréscimos legais; e o de Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS exige o recolhimento de R$ 588.376,65 de PIS, R$
441.282,49 a título de multa de lançamento de ofício (75%), além dos acréscimos
legais; tendo como fundamento legal para a Cofins o art. 3o da Lei no 9.718/98, com as
alterações posteriores, art. 179 da Lei no 6.404/76 e art. 18 da Lei no 10.684/03; e para o
PIS o art. 1o da Medida Provisória no 1.807/99, arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98,
arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98 e art. 179 da Lei no 6.404/76.
No Termo de Verificação de Infração Fiscal, consta que o procedimento de fiscalização
consistiu na verificação da tributação de ganhos auferidos pela contribuinte na
devolução dos patrimônios sociais da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e da
Bolsa de Mercadorias e de Futuros (BM&F), quando da transformação dessas entidades
de associações civis sem fins lucrativos em sociedades empresariais constituídas sob a
forma de sociedade anônima de capital aberto, processo que se convencionou chamar de
desmutualização. Como resultado das desmutualizações houve a devolução de capital,
por meio da entrega de ações da Bovespa e da BF&F para as pessoas físicas e pessoas
jurídicas associadas das antigas associações (bolsas) – art. 17 da Lei no 9.532/97. Nos
períodos de apuração de 04/2008, 05/2008, 06/2008 e 10/2008, a contribuinte vendeu
essas ações recebidas, excluindo as receitas decorrentes dessas alienações no cálculo do
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721570/2011-55

PIS e da Cofins, por serem indevidamente consideradas como Ativo Permanente em vez
de Ativo Circulante, uma vez que ao vender essas ações a contribuinte estaria no normal
exercício de seu objeto social e, portanto, realizando uma receita operacional, que
compõe o seu faturamento.
Cientificada dos lançamentos em 18/11/2011, a interessada apresentou impugnação em
19/12/2011, por intermédio de seus representantes legais, onde faz considerações,
inicialmente, sobre a operação que foi objeto da autuação fiscal. Em suma, diz que era
associada da Bolsa de Valores de São Paulo (‘Bovespa’) por meio da Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia (‘CBLC’) e da Bolsa de Mercadorias e Futuros
(‘BM&F’), mediante aquisição de títulos patrimoniais, ambas constituídas sob a forma
de associações sem fins lucrativos, estando tais títulos contabilizados em conta do ativo
permanente. Em 2007, ocorreu a cisão parcial dessas bolsas e a subseqüente
incorporação por novas sociedades, criando a ‘Bovespa Holding’ e a ‘BM&F S/A’.
Com isso, as ações da CBLC e os títulos da BM&F, das quais era detentora, foram
substituídas por ações das novas sociedades, em operação denominada desmutualização.
Em 2008, com a venda dessas novas ações, a fiscalização considerou como tributados
pelo PIS e Cofins os supostos ganhos obtidos na operação de venda, entendendo que
com a aquisição das ações em 2007, com a suposta intenção de venda em 2008, que tais
bens deveriam estar registrados no Ativo Circulante.
Por esse raciocínio, diz que a fiscalização parte da premissa equivocada de que teria
adquirido ações, mas não houve essa aquisição, já que ocorreu foi a cisão parcial da
Bovespa, onde parte do patrimônio cindido foi incorporado pela Bovespa S/A e parte
restante pela Bovespa Holding S/A (em seguida a Bovespa Holding S/A incorporou a
Bovespa S/A e a CBLC). Em resumo, enfatiza que houve a mera substituição dos
títulos/ações por ações de sociedade anônima. Assim, a operação de desmutualização
implicou mera reclassificação de um direito ou, quando muito, uma permuta de ativos,
pela qual determinado bem (título/ações) foi substituído por outro de igual valor
(ações), havendo a simples troca de nomenclatura de bens diversos, mas representativos
de idênticos montantes. Por isso, tratando-se de reclassificação de ativos (sucessão de
um ativo por outro), correspondendo ao montante dos títulos e ações anteriormente
registrados, deveriam permanecer contabilizados de forma idêntica em seu Ativo
Permanente. Lembra que essa substituição não pode ser classificada como uma
operação de alienação, pois o processo de desmutualização não possibilitou às
corretoras qualquer outra alternativa que não fosse a referida substituição. Argumenta
que, em relação aos títulos da BM&F e ações da CBLC (posteriormente transformados
em ações da Bovespa Holding S/A), é inegável a sua intenção, quando da aquisição, de
permanecer com tais ativos.
Noutro tópico, argumenta que além de a fiscalização ter entendido equivocadamente
que as ações deveriam ser classificadas em conta do ativo circulante, também
fundamentou que os valores decorrentes da venda dessas ações seriam receitas
operacionais e comporiam o seu faturamento. Entende que mesmo sendo classificadas
no ativo circulante não se pode falar em incidência das contribuições sobre a alienação
de ativos, seja classificada como financeira ou não, pois não se trata de faturamento,
cujo termo se caracteriza como venda de mercadorias ou serviços. E que a alienação não
foi realizada ‘no exercício de seu objeto social’, já que ocorreu a venda de ativos
próprios, que não haviam sido adquiridos para negociação, mas, sim, para a realização
de sua atividade: operar nos recintos das bolsas.
Lembra que a majoração da base de cálculo do PIS e da Cofins, com a inclusão de
receitas não operacionais, já foi afastada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal,
por manifesta inconstitucionalidade.
Por fim, ressalta a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa, já que o art. 13 da Lei
no 9.065/95, que prevê a cobrança de juros de mora com base na taxa Selic, remete ao
art. 84 da Lei no 8.981/95, que estabelece a cobrança de tais acréscimos apenas sobre
tributos.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721570/2011-55

É o relatório.”

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com a seguinte redação:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do Fato Gerador: 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/10/2008
SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. RECEITA
BRUTA. RECEITA OPERACIONAL.
O conceito de receita bruta sujeita à Cofins compreende a receita de venda de
mercadorias e da prestação de serviços, aí incluídas as receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais típicas da sociedade distribuidora de valores mobiliários.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. RECEITA OPERACIONAL.
OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Sendo o objeto social da sociedade distribuidora a compra e venda de títulos e valores
mobiliários, a venda de ações, incluindo as ações subscritas das novas sociedades
anônimas constituídas após a etapa de desmutualização das Bolsas de Valores, integra a
sua receita operacional.
VALORES MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
As ações das novas sociedades anônimas formadas após a desmutualização da Bolsa de
Valores, com manifesta intenção de venda, cuja alienação de fato ocorreu até o curso do
exercício subsequente à subscrição, devem ser classificadas no Ativo Circulante e o
ganho obtido integram a base de cálculo do PIS e da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador: 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/10/2008
SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. RECEITA
BRUTA. RECEITA OPERACIONAL.
O conceito de receita bruta sujeita à Cofins compreende a receita de venda de
mercadorias e da prestação de serviços, aí incluídas as receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais típicas da sociedade distribuidora de valores mobiliários.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. RECEITA OPERACIONAL.
OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Sendo o objeto social da sociedade distribuidora a compra e venda de títulos e valores
mobiliários, a venda de ações, incluindo as ações subscritas das novas sociedades
anônimas constituídas após a etapa de desmutualização das Bolsas de Valores, integra a
sua receita operacional.
VALORES MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
As ações das novas sociedades anônimas formadas após a desmutualização da Bolsa de
Valores, com manifesta intenção de venda, cuja alienação de fato ocorreu até o curso do
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721570/2011-55

exercício subsequente à subscrição, devem ser classificadas no Ativo Circulante e o
ganho obtido integram a base de cálculo do PIS e da Cofins.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, os fatos, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Após a análise dos autos é possível concluir que os valores que compõem as ações
sempre estiveram no ativo permanente e, corretamente, o contribuinte manteve esses valores no
ativo permanente. Tais ações não estavam ligadas à nenhuma carteira, à nenhum cliente e,
portanto, não eram objeto do caixa ou do ativo circulante da empresa, como sugeriu o Ofício
Circular Bovespa n.o 225/2007-DG. Tais valorem sempre tiveram, de fato, a natureza jurídica,
contábil e fiscal de ativo permanente.
Em 21/02/2017 esta Turma de julgamento, em outra composição, tratou desta
mesma matéria, envolvendo o mesmo contribuinte, mas em períodos diferentes de apuração das
contribuições de Pis e Cofins.
Como registrado no Acórdão de n.o 3201-002.517, por voto de qualidade esta
Turma de julgamento decidiu por manter a cobrança das contribuições, sob a principal
justificativa de que as vendas das ações teriam configurado uma receita operacional, uma vez
que o contribuinte, sujeito passivo nesta lide, tem como principal objeto de sua atividade
empresarial a comercialização de ações. Segunda a fiscalização, as ações deveriam ter sido
registradas no ativo circulante.
O entendimento divergente e vencido, com redação dada pelo ex-colega de
Turma, o nobre ex-conselheiro Cassio Schappo, ficou registrado na seguinte declaração de voto,
conforme trechos selecionados e reproduzidos a seguir:

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721570/2011-55

“Não houve nova aquisição de ações ou novo investimento (desembolso
financeiro) para merecer contextualização quanto a sua correta classificação contábil,
mesmo porque, a classificação contábil não seria o fator determinante da incidência
tributária, mas sim, a essência do ato praticado.
As ações da CBLC e os títulos da BM&F, até então, existentes, eram
investimento obrigatório para o exercício das atividades dessas Corretoras, sua
classificação de acordo com a legislação e normas contábeis vigentes, eram de caráter
permanente.
(...)
Ora, essas citações trazidas pela DRJ/SP I resultam de uma visão distorcida dos fatos.
Não houve devolução nem aquisição de ações, houve sim, uma transformação pela
substituição dos antigos títulos e ações, por ações das novas Companhias. O próprio
notificante cita em seus termos, fls. 21, que conforme Ofício Circular 225/2007-DG da
Bovespa, para cada lote de 25 ações da CBLC, equivaleria a 46.223 ações da
empresa Bovespa Holding S/A, totalizando 3.882.732 ações; e segundo
Comunicado Externo BM&F 082/2007¬DG, para o título patrimonial de corretora
de mercadorias recebeu 4.908.015 ações e para o título patrimonial de membro de
compensação recebeu 4.916.610 ações.
A contabilidade da contribuinte, de acordo com os documentos e manifestações
nos autos, reflete exatamente aquilo que as normas determinavam. Se não
vejamos: os fatos ocorreram no período de outubro a dezembro de 2007, posterior ao
termino do exercício de 2006, quando não havia ainda ações dessas empresas Bovespa
Holding S/A e BM&F S/A, portanto, não poderia haver a manifestação de vontade
dos sócios da recorrente em determinar mudança de classificação contábil como
pretendido pelo Julgador Fiscal.
Os acontecimentos do exercício em curso relacionados aos registros contábeis
advindos de exercícios anteriores, devem ser tratados de acordo com a classificação
praticada pela contribuinte. A transformação de títulos e ações, em outras ações,
inicialmente classificados no não circulante (investimentos), mesmo com a opção de
venda, não remetem a prática de erro com intuito de ocultar fato imponível de tributos.
Ainda é de se destacar do arrazoado do Professor Eliseu Martins, que "Pelas normas
contábeis, um Ativo Permanente foi ou será um dia, normalmente, transferido para o
Circulante, mas de qualquer forma, sempre carregará a característica de
investimento originalmente feito para manutenção, e não para venda".
Vale lembrar, também, que todo esse conjunto de ações resultante do processo
de desmutualização, não poderia receber tratamento como parte de uma "carteira
própria", pois nem o Banco Central do Brasil, nem a Comissão de Valores
Mobiliários (autarquias reguladoras do Sistema Financeiro Nacional) e nem os
auditores independentes jamais se posicionaram contrariamente ao processo
desenvolvido ou que teriam desobedecido aos limites e demais requisitos impostos por
esses mesmos órgãos reguladores.
Por fim, cabe ressaltar que a 3a TO da 4a Câmara dessa 3a Seção, já analisou essa
matéria, tendo se manifestado favoravelmente às recorrentes como se observa dos
acórdãos 3403¬001.757, 3403¬002.422 e 3403¬001.734, além de outros. Para
exemplificar transcreve-se ementa do acórdão 3403¬001.734 - 4a Câmara/3a Turma
Ordinária:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL ¬ COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721570/2011-55

INCIDÊNCIA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
ATIVO PERMANENTE. SISTEMÁTICA DA LEI 9.718/98.
Ações recebidas a título de pagamento de parte do patrimônio vertido para
sociedade nova ou existente proveniente de cisão, configura uma troca de ativos.
Permanecendo contabilizados em grupo de investimento do Ativo Permanente, não
configura receita operacional razão pela qual deixa de incidir contribuições para o
Pis/Pasep e Cofins. Recurso Provido.
Ainda, mais recentemente, ocorreu o julgamento de Recurso Especial no Processo
no 16327.001362/2010-55 (Acórdão 9303-004.183 3a Turma da CSRF), tendo como
interessada ING BABK N V e Recorrente FAZENDA NACIONAL, que por maioria de
votos negou-se provimento, confirmando o entendimento estabelecido pelo acórdão no
3302-001.871 da 2aTO da 3aC da 3aS de Julgamento do CARF, sob os
fundamentos de que “torna-se claro que a receita decorrente da alienação das
ações recebidas em substituição aos títulos patrimoniais não deve ser tributada pelo
PIS e pela Cofins”.

A declaração de voto é muito precisa e reflete uma posição equilibrada, pois,
realmente, antes da chamada desmutualização da Bovespa e da BM&F, que nada mais é do que
um IPO – Initial public Offering1 forçado pela legislação, tais títulos patrimoniais foram
devolvidos de forma obrigatória e se tornaram ações por exigência legal.
Além dos títulos terem sido devolvidos e transformados em ações de forma
obrigatória, antes da desmutualização a detenção desses títulos patrimoniais também era uma
exigência legal. A própria fiscalização concorda com esse fato, conforme trecho do Termo de
Verificação Fiscal transcrito a seguir:

A própria transformação societária das entidades sem fins lucrativos em empresas
de Sociedade Anônima de Capital Aberto foi um resultado inerente à própria alteração da
legislação, ou seja, não houve nenhum tipo de planejamento tributário e societário que visasse a
elisão fiscal.
Se a conversão dos títulos patrimoniais em ações configuraram a existência de
novas ações ou não, tal fato não é suficiente para permitir a incidência das contribuições, pois
houve uma simples alteração da denominação de tais “valores”, que já compunham os títulos
patrimoniais e integravam o ativo permanente.
Obrigado a deter títulos para operar no mercado financeiro, tal valor configurou
um investimento e, o retorno deste investimento jamais poderia configurar receita, pois não se
tratou de ingresso novo e definitivo que gerou riqueza.

1 https://www.infomoney.com.br/guias/ipo/
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721570/2011-55

De forma alheia à livre iniciativa2, a alteração da legislação (desmutualização) fez
com que tal custo (investimento) de detenção de ações não fosse mais necessário e assim,
qualquer retorno/ingresso de valores relativos à este custo/investimento, jamais poderia ser
caracterizado como receita, pois configurou, no máximo, uma recuperação de um custo ou de um
investimento.
Os precedentes favoráveis ao contribuinte citados na declaração de voto e a
declaração em si tratam essa obrigatoriedade original de detenção de ações como um
investimento e reforçam o conceito de que houve uma mera troca de ativo, situação que valida o
registro contábil no ativo permanente, legalmente excluível da base de cálculo das contribuições:

“Lei 9.718/98
CAPÍTULO I
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS
Art.2°As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.(Vide Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
Art. 3oO faturamento a que se refere o art. 2ocompreende a receita bruta de que trata
oart. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de dezembro de 1977.(Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)(Vigência)
(...)
§2oPara fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
(...)
IV - as receitas de que trata oinciso IV do caput do art. 187 da Lei no6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível; e(Redação dada pela Lei no
13.043 de 2014)(Vigência)”

Após a alteração legislativa e a conversão dos títulos em ações, o ingresso dos
valores das vendas dessas ações, independentemente das datas dessas vendas, configura um mero
ingresso não operacional, sem qualquer incremento patrimonial novo, definitivo, ganho ou
riqueza. É o retorno/ingresso de um valor antigo, não-definitivo e decorrente de um
decréscimo patrimonial.

2 LEI No 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
Art. 1o Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre
iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente
normativo e regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 1o, do parágrafo único do art. 170 e do caput do art.
174 da Constituição Federal.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721570/2011-55

Tratar tais ingressos como se novos fossem, seria o mesmo que ignorar por
completo os fatos e o histórico e o trânsito dos valores que estão embutidos nas ações, que são os
mesmos valores que formavam os títulos patrimoniais que serviam de “garantia legal” no
período pré-desmutualizaçao.
A título de exemplo, conforme registrado nos resultados dos julgamentos
consubstanciados nos Acórdãos de n.o 3201-005.566, 3201-005.565 e 3201-002.881, esta Turma
de julgamento, por diversas vezes, não considerou como receita as recuperações de custos.
Apesar de tais precedentes terem tratado da não incidência das contribuições sobre os ingressos
provenientes das subvenções de investimentos propiciadas por diferentes Estados, a linha de
raciocínio principal é a mesma: mero ingresso não configura receita.
Novamente afirma-se que os títulos integraram o ativo permanente por muitos
anos e não faziam parte de nenhuma carteira, ou seja, antes de serem transformados em ações,
tais títulos estavam inicialmente classificados no não circulante (investimentos) e, justamente em
razão deste fato é que tanto a transformação destes títulos em ações, quanto a venda posterior
destas ações configuraram um mero ingresso e não uma receita. Tais títulos não estavam
envolvidos com nenhuma prestação de serviço. Mesmo quando vendidas tais ações,
posteriormente à desmutualização, tal operação carregará a característica de investimento,
originalmente feito para manutenção, e não para venda.
Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.230 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721570/2011-55

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital